Tribunal: TJDFT
Processo: 0727623-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS PAIS. DOENÇA INCAPACITANTE. NÃO EXONERAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE. CAUTELA NO ARBITRAMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
2. A análise dos documentos juntados aos autos, indicam a impossibilidade do agravante arcar com as custas processuais, pois restou comprovado que este recebe líquido mensalmente em torno de R$ 1.729,09 mensais, ou seja, menos que 2 (dois) salários mínimos, além de ter demonstrado as suas dívidas correntes e uma doença incapacitante, que compromete a sua subsistência e de sua família.
3. Na determinação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é a do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade do alimentante.
4. A necessidade, ao menos nesse momento, de fixação provisória da prestação alimentícia pleiteada, resta demonstrada, pois, tendo em vista a faixa etária do menor, é possível evidenciar que não tenha condições de prover a própria mantença, necessitando do auxílio materno e paterno para tanto. São presumidas as necessidades do menor com alimentação, saúde e educação e a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
5. Em se tratando de alimentos provisórios, requer-se maior cautela no seu arbitramento, pois se toma por base elementos e circunstâncias superficiais para concretizar o princípio contido no binômio necessidade e possibilidade, assim, reconhecida a possibilidade, ainda que não abundante da genitora, em arcar com a pensão alimentícia, incumbe a ela cumprir com a obrigação fixada, até mesmo porque o arbitramento dos alimentos se deu de forma ponderada.
6. Ser portador de Doença Degenerativa Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), por si só, não isenta da obrigação alimentar que todo pai deve prestar a um filho.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.